Tribunal: TJDFT
Processo: 0731786-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731786-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME DAMIAO BATISTA, SANDRA REGINA BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento por Cosme Damião Batista e Sandra Regina Batista contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 164927371 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual e provisório de sentença coletiva movido pelos agravantes em face do Banco do Brasil S.A., processo n. 0725759-86.2019.8.07.0001, condicionou o levantamento do valor exequendo à prévia prestação de caução, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de levantamento de valores, tendo em vista que se trata de cumprimento provisório de sentença em virtude de ainda não ter transitado em julgado a ação civil pública correlata. Conforme disposto no art. 521, do CPC, o juiz PODERÁ dispensar a caução prevista no inciso IV do art. 520, ou seja, se trata de faculdade conferida ao magistrado, e não obrigação,, que deverá ser analisada caso a caso. No presente feito, se trata de vultuoso valor depositado (quase R$350.000,00), ou seja, determino que o levantamento fica condicionado à prestação de caução, conforme anteriormente determinado. Intime-se o exequente para que se manifeste nos exatos termos da decisão de ID159156584 e informe o o saldo residual a seu favor, que se trata, apenas, da atualização do valor de R$455.161,83 entre 08/02/2022 e 02/03/2022. Em razões recursais (Id 49673816), rebatem os fundamentos adotados na decisão recorrida para condicionar o levantamento de valores, porquanto, ao contrário do sustentado, “o presente feito não depende do trânsito em julgado do EREsp 1.319.232/DF, vez que no presente feito não se discutiu o art. 16 da Lei 7347/85”. Afirmam ter sido sedimento pelo STJ a desnecessidade de caução para o levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória. Nesse ponto, apontam que “o Banco do Brasil, ora agravado RECONHECEU que deve aos agravantes o valor de R$ 290.397,56, conforme PETIÇÃO do dia 27/08/2020 – ids 70962269 a 70962275, ou seja, VALOR ICONTROVERSO”. Ainda concluem: “a r. decisão recorrida não foi acertada, merecendo ser reformada para deferir que os agravantes levantem sem depósito caução o valor integral depositado no id 117044771, no valor de R$ 455.161,83, com acréscimos legais, caso assim não entendam Vossas Excelências, requerem a reforma da decisão par que os agravantes levantem sem deposito de caução o valor reconhecido/INCONTROVERSO pela parte agravada como devido aos agravantes, no valor de R$ 290.397,56 – id 70962273, com acréscimos legais”. Ao final, requerem: Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, para deferir o levantamento pelos agravantes do VALOR DEPOSITADO no id 117044771 de R$ 455.161,83, com acréscimos legais, sem a necessidade de caução, caso assim não entendam Vossas Excelências, requerem a reforma da decisão para que os agravantes levantem sem caução o VALOR RECONHECIDO/INCONTROVERSO pela parte agravada como devido aos agravantes, valor de R$ 290.397,56 – id 70962273, com acréscimos legais. Preparo não recolhido por ter sido deferido o benefício da justiça gratuita na instância de origem. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora